Tribunal: TJDFT
Processo: 0736166-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736166-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLAUDILENE DE SENA GUIMARAES REU: CHARLES DRAKE GUIMARAES GONCALVES, ALLIANZ SEGUROS S/A D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por CLAUDILENE DE SENA GUIMARAES em desfavor de CHARLES DRAKE GUIMARAES GONCALVES e ALLIANZ SEGUROS S/A, na qual pretende, com fundamento no art. 966, V e VII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão da 1a Turma Cível deste Tribunal que negou provimento às apelações interpostas por ela e por Rosinete Dias Medeiros (ID 25850994, autos 0002034-56.2017.8.07.0009). Deferido o pedido de gratuidade justiça à autora e determinada a citação dos réus (ID 64827631). A Allianz Seguros apresentou contestação (ID 65769872). O mandado de citação do réu Charles Drake foi devolvido pelos Correios com o motivo “destinatário desconhecido no endereço” (ID 65997465). A autora foi intimada para informar o endereço atualizado do réu Charles Drake ou requerer as diligências necessárias à sua obtenção (ID 66249497). Em resposta, informou que desconhece outro endereço do réu e requereu pesquisa nos sistemas deste Tribunal (ID 66657374). O pedido foi deferido (ID 67170718). As diligências realizadas para a busca de endereços réu Charles Drake foram juntadas aos autos (IDs 67578281/2). Intimada para se manifestar sobre as pesquisas realizadas, a autora requereu a citação do réu Charles Drake no seguinte endereço ou telefone: “RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 350 - TABAJARAS, UBERLANDIA/MG (38.400-214) - TEL: (34) 9996-4040/9996-4080” (ID 68158908). O pedido foi deferido (ID 68467958). O Oficial de Justiça Marcelo Dantas de Araújo Maia devolveu o mandado ao cartório sem cumprimento nos seguintes termos: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 10/02/2025, às 14:56, não procedi à citação por WhatsApp de Charles Drake Guimarães Gonçalves, CPF 040.700.206-59, pelo número (34) 99996-4040. Enviei mensagem para o referido número, porém recebi resposta informando que se trata de um telefone empresarial e que o destinatário é desconhecido no local. Além disso, o número (34) 99996-4080 não está vinculado a uma conta de WhatsApp. Pelo exposto, devolvo o mandado ao cartório para as devidas providências.” (ID 68714907) Intime-se a autora para se manifestar e requerer o que entender necessário no prazo de 5 dias. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator